Tribunal: TJBA
Processo: 8087301-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087301-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: ANTONIA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Triângulo S/A contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Antonia Conceição Silva, declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e fixou a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes, em razão de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual que justificasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) analisar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a existência de relação jurídica apta a justificar a negativação do nome do consumidor recai sobre a instituição financeira, especialmente quando o autor impugna a autenticidade da assinatura apresentada no contrato, conforme preceitua o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ.

As telas sistêmicas apresentadas pelo banco, desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos, não se mostram suficientes para comprovar a contratação nem a regularidade da dívida.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe o dever de reparar danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

A distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, determinada pelo Juízo de origem, encontra respaldo no art. 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a autenticidade de assinatura em contrato impugnado pelo consumidor incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

Telas sistêmicas desacompanhadas de elementos idôneos não constituem prova suficiente da contratação e não legitimam a inscrição em cadastros restritivos de crédito.

É válida a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJMG, Apelação Cível 50012474820198130188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087301-30.2020.8.05.0001, em que figuram como
apelante BANCO TRIANGULO S/A e como apelada ANTONIA CONCEICAO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02